Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721733-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E S P A C H O Cadastre-se a inventariante atual como representante legal do espólio recorrente (ID no 54126043). Feito, dê-se vista à advogada constituída, pelo prazo de cinco (5) dias, devendo, na oportunidade, cumprir o despacho de ID no 52904196, dizendo expressamente se ratifica os embargos de declaração de ID no 52112949/52112951, ficando ciente de que a interposição de recurso tido por protelatório pode ensejar a aplicação de sanções processuais, sem prejuízo de outras anteriormente cominadas. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator